Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A (Executado) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0734061-70.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, lastreado em obrigação de não fazer, consubstanciada no dispositivo sentencial de ID 74794654, no curso do qual a parte executada apresentou impugnação (ID 83861809), ao argumento de excesso de execução, defendendo a ausência de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer; valor exorbitante da multa imposta pelo descumprimento e enriquecimento sem causa da exequente; necessária liquidação de sentença quanto à restituição em dobro do indébito; e descabimento da multa e honorários dom art. 523, § 1o, ante a garantia do juízo pela penhora eletrônica realizada pelo sistema SISBAJUD. Resposta apresentada no ID 85056605, na qual a parte exequente defende a intempestividade da impugnação e, no mérito, refuta os argumentos da parte executada. Diante da divergência, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do débito (ID 85300081). Cálculos apresentados no ID 85556726. Oportunizada manifestação das partes (ID 86291520), ocasião em que a parte exequente anuiu com os cálculos (ID 87659252). Por outro lado, a parte executada apresentou divergência, contrapondo-se à aplicação de multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento forçado de sentença (ID 87867857). Pelas peças de IDs 85056622, 87659252 e 89535347, a exequente noticia a reincidência do executado quanto ao descumprimento da sentença, ante a não suspensão dos descontos no contracheque da exequente. Diante da incapacidade da parte exequente, os autos foram remetidos ao Ministério Público, tendo o Parquet oficiado pela homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, pela majoração da multa estabelecida na Decisão de ID 76439849 e aplicação das penas de litigância de má-fé ao banco executado (ID 88385078). É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, alega a parte exequente a intempestividade da impugnação apresentada. Denoto que a Decisão que intimou pessoalmente a parte devedora para o cumprimento da obrigação de não fazer, relativa à abstenção de lançar a débito no contracheque da exequente qualquer desconto relativo aos contratos indicados no título executivo judicial acima transcrito (ID 76439849) foi disponibilizada do Diário da Justiça Eletrônico – Dje – no dia 12/11/20, considerando-se publicada no dia 13/11/20. O prazo de 15 (quinze) dias úteis findou-se no dia 2/12/20, iniciando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação, independente de nova intimação, na forma do artigo 525 do CPC. Ademais, no que toca à intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação de fazer, rememoro ao executado que a questão já foi objeto de apreciação pela Decisão de ID 85300081, nos termos da qual a intimação foi realizada por meio de parceira eletrônica do PJe, via Sistema informatizado, tendo sido a parte devedora devidamente intimada pela Decisão de ID 76439849, razão pela qual deve incidir a multa ali fixada, conjuntamente ao montante equivocadamente cobrado da parte exequente. Tem-se que a impugnação de ID 83861809 foi apresentada no dia 18/2/21, sendo, portanto, intempestiva. Outrossim, descabido é o pleito da executada de redução da multa pelo descumprimento do comando sentencial, já que, até o presente momento, demonstra recalcitrância quanto à desobediência ao título executivo judicial, demonstrada pela manutenção dos descontos efetuados nos contracheques da exequente (IDs 85059393, 87662358 e 89535353). Diante de tanto, NÃO CONHEÇO da impugnação de ID 83861809. Não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial (ID 85556726), ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Pontuo que, considerando-se a data de elaboração dos aludidos cálculos (9/3/21), deverão ser ainda acrescidos os valores posteriormente descontados de forma indevida nos contracheques da exequente, relativos aos meses de março/2021 em diante (IDs 87662358 e 89535353), com base na multa fixada pela Decisão de ID 76439849. No mais, tenho que foi comprovada a recalcitrância do executado em cumprir o título executivo judicial. Nos termos da Decisão de ID 76439849, foi fixada para o caso de descumprimento multa equivalente ao dobro do valor descontado, para cada incidência, ou seja, para cada novo desconto, após sua intimação acerca dos termos desta Decisão, sua multa corresponderá ao dobro daquele valor. Na ocasião foi intimada a parte executada de que o valor da multa poderá ser elevado em caso de persistência quanto ao descumprimento. Compulsando os autos, tenho que a parte executada remanesce descumprimento a determinação judicial, o que impõe a majoração da multa previamente estabelecida. Assim, DETERMINO aos requeridos que, em 5 (cinco) dias, contados da publicação desta Decisão, implemente todas as medidas administrativas para cumprimento da Sentença de ID 74794654, no que tange à abstenção de lançar a débito no contracheque da exequente qualquer desconto relativo aos contratos indicados no título executivo judicial, sob pena de multa equivalente ao TRIPLO do valor descontado, para cada incidência. Em outras palavras: para cada novo desconto, após sua intimação acerca dos termos desta Decisão, sua multa corresponderá ao triplo daquele valor. Em caso de recalcitrância, o valor da multa poderá ser elevado. Por fim, vislumbro que, mesmo após ter se manifestado nos autos, a parte executada insiste no descumprimento da Sentença de ID 74794654 e Decisão de ID 74794654, sem justificativa plausível. Sendo assim, nos termos do art. 774, incisos IV, do CPC, está configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Segundo os preceitos do parágrafo único do art. 774, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito a multa aplicada à parte executada em razão do cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Diante de tanto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 85556726, para FIXAR o valor do débito, relativa à multa por descumprimento da Sentença de ID 74794654 e Decisão de ID 74794654, no montante de R$ 139.952,19 (cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) – atualizado até 9 de março de 2021. Consigno que os aludidos cálculos abrangeram os descontos indevidos até o contracheque de fevereiro/2021 (ID 85059393 e ID 85556726, p. 2). Os descumprimentos posteriores deverão ainda ser acrescidos nos termos ora expostos. CONDENO a parte executada em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, incisos IV, do CPC, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia penhorada no ID 81845506, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente, ficando autorizada, desde já, a transferência bancária nos moldes do parágrafo único do art. 906 do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente a apresentar a planilha atualizada do débito remanescente, nos moldes do art. 524 do CPC, abatendo-se o valor já levantado, no prazo de 10 (dez) dias.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 25845835, que não é possível exigir a multa diária, pois até o momento não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, conforme exige a Súmula n. 410 do STJ. Defende a necessidade de haver liquidação para a restituição em dobro do indébito, já que a repetição é apenas dos valores descontados, mas não há nos autos comprovante de que as parcelas exigidas foram efetivamente desembolsadas. Assevera que a multa do art. 774, IV, do CPC somente é aplicável aos processos de execução em caso de deslealdade processual, e, no caso, não há dolo que a atraia. Sustenta a inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC, pois não foi intimado para pagar valor diverso do depositado, e enfatiza que o depósito tem natureza de pagamento espontâneo. Informa que há excesso nos cálculos da Agravada em razão da aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, o que causa o seu enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo comprovado – Id. 25845840 e Id. 25845839. É o relatório. Decido. O Agravante pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, sob pena de sofrer prejuízos irreparáveis. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não avisto fundamentação relevante que ampare a concessão do efeito suspensivo vindicado. Sucede que o Agravante foi devidamente intimado, em 13.11.2020, por meio do sistema PJe, para que cumprisse a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de lançar o débito referentes aos contratos indicados na sentença no contracheque da Agravada (Id. 76439849 dos autos principais). No entanto, a Agravada informou nos autos de origem o descumprimento da obrigação de não fazer, pois os descontos dos valores dos contratos de empréstimo no contracheque da Agravada permaneceram nos meses de novembro, dezembro e janeiro, razão pela qual o MM. Juiz a quo penhorou/bloquou o valor correspondente à multa e determinou a restituição do indébito, em 25.1.2021 (Id. 81734517 dos autos de origem). Após o ato constritivo, o ora Agravante impugnou o cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, o que foi rejeitado pela decisão publicada na data 10.3.2021, por ter havido a intimação do banco via PJe (Id. 85300081 dos autos de origem). Assim, a questão referente à ausência de intimação pessoal está acobertada pela preclusão e não comporta conhecimento neste Agravo de Instrumento. Além disso, houve o descumprimento reiterado da obrigação de não fazer, o que atraiu a incidência da multa cominatória fixada na r. sentença, além de não ter havido o pagamento voluntário, pois o valor depositado em juízo proveio de bloqueio realizado pelo Juízo pelo sistema SISBAJUD, o que atrai a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Por fim, a respeito da aplicação da multa do art. 774, inc. IV, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, no cumprimento de sentença, o próprio art. 771 prevê a possibilidade, in verbis: “Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizado no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.” Como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, “mesmo após ter se manifestado nos autos, a parte executada insiste no descumprimento da Sentença de ID 74794654 e Decisão de ID 74794654, sem justificativa plausível. Sendo assim, nos termos do art. 774, incisos IV, do CPC, está configurado ato atentatório à dignidade da justiça.” Logo, não se afere verossimilhança nas alegações do Agravante. Ademais, não há risco de dano em aguardar o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e o recebo no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora